Tribunal: TJES
Processo: 5003563-49.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2022-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO N
º
5003563-49.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: AGENCIA MARITIMA UNIVERSAL LTDA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI
RELATOR(A
):ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 017 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Agência
Marítima
Universal Ltda
contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari (id 2508355, fls. 55/56) que, na
execução fiscal
de nº 5004382-54.2021.8.08.0021, ajuizada pelo
Município de Guarapari
, (i) acatou a recusa manifestada pelo ente público municipal em relação aos bens indicados à penhora pela parte executada; (ii) rejeitou o pedido de extinção do crédito tributário atinente ao período de 2020; (iii) deferiu o pedido de tentativa de constrição de valor pelo sistema SISBAJUD.

Em suas razões recursais (id 2508347), a agravante sustenta que
(i)
o feito executivo deve ser extinto quanto ao crédito tributário referente ao período de 2020, pois houve requerimento administrativo de revisão do cálculo do IPTU, cujo processo ainda se encontra em trâmite, sendo que o exaurimento das instâncias administrativas constitui condição indispensável para a inscrição em dívida ativa;
(ii)
o indeferimento da oferta de bens à penhora não deve prevalecer, tendo em vista que foram apresentados quatro terrenos cujos valores somados ultrapassam o débito exequendo, de modo que a recusa enseja ofensa ao princípio da menor onerosidade, uma vez que a ordem legal estabelecida no art. 11 da LEF não tem caráter rígido, podendo ser flexibilizada de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Por meio da decisão de id 2516950, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em face desta decisão, a agravante opôs embargos de declaração (id 2677545), alegando que o pronunciamento judicial objurgado padece de omissão, pois não enfrentou a aplicação do princípio da menor onerosidade quando da análise do oferecimento de bens imóveis como garantia.

Sem contrarrazões.

É
o
breve
relat
ório
.

Inclua-se em pa
uta para julgamento
.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELA EMINENTE DES. RELATORA.

ACOMPANHO A E. DES. RELATORA PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, RESTANDO PREJUDICADO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS.

VOTO VENCEDOR

Como sumariamente relatado, trata-se de
a
gravo
de
in
strumento
interposto por
Agência
Marítima
Universal Ltda
contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos e Meio Ambiente de Guarapari (id 2508355, fls. 55/56) que, na
execução fiscal
de nº 5004382-54.2021.8.08.0021, ajuizada pelo
Município de Guarapari
, (i) acatou a recusa manifestada pelo ente público municipal em relação aos bens indicados à penhora pela parte executada; (ii) rejeitou o pedido de extinção do crédito tributário atinente ao período de 2020; (iii) deferiu o pedido de tentativa de constrição de valor pelo sistema SISBAJUD.

Em suas razões recursais (id 2508347), a agravante sustenta que
(i)
o feito executivo deve ser extinto quanto ao crédito tributário referente ao período de 2020, pois houve requerimento administrativo de revisão do cálculo do IPTU, cujo processo ainda se encontra em trâmite, sendo que o exaurimento das instâncias administrativas constitui condição indispensável para a inscrição em dívida ativa;
(ii)
o indeferimento da oferta de bens à penhora não deve prevalecer, tendo em vista que foram apresentados quatro terrenos cujos valores somados ultrapassam o débito exequendo, de modo que a recusa enseja ofensa ao princípio da menor onerosidade, uma vez que a ordem legal estabelecida no art. 11 da LEF não tem caráter rígido, podendo ser flexibilizada de acordo com as circunstâncias do caso concreto.

Por meio da decisão de id 2516950, indeferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em face desta decisão, a agravante opôs embargos de declaração (id 2677545), alegando que o pronunciamento judicial objurgado padece de omissão, pois não enfrentou a aplicação do princípio da menor onerosidade quando da análise do oferecimento de bens imóveis como garantia.

Acontece que, após reapreciar a questão, em que pesem os argumentos expostos nas contrarrazões e nos aclaratórios, não vejo motivos para alterar a conclusão externada naquele pronunciamento.

Nesse particular, destaco inicialmente que
reputo prejudicado
o processamento dos embargos de declaração.

Isto porque os autos já se encontram em plenas condições para imediato julgamento do mérito, se tornando, assim, desnecessária a análise da decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso por esta colenda Câmara, em respeito aos princípios da economia e da celeridade processual, considerando que a sua manutenção passará essencialmente pelo resultado deste julgamento e, especialmente, porque as teses ventiladas nos aclaratórios serão objeto de apreciação nesta oportunidade.

De fato, a esta altura, o pronunciamento unipessoal gerador da interposição do agravo interno será substituído pela manifestação colegiada e definitiva desta Corte Julgadora acerca do agravo de instrumento, desvelando a perda superveniente do interesse recursal dos embargos de declaração.

Portanto, passo ao exame do agravo de instrumento, sem deixar de me atentar para os fundamentos invocados pelo agravante nos aclaratórios prejudicados.

Pois bem. Conforme asseverado na decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso, a pretensão recursal se funda em dois argumentos distintos. O primeiro é o de que parte da execução fiscal deve ser extinta sem resolução do mérito, porquanto ainda pendente de análise pedido administrativo referente aos créditos tributários do exercício de 2020. Já o segundo é no sentido de que o Juízo de 1º grau teria se equivocado ao acatar a recusa do bem oferecido como garantia.

Pois bem. No que diz respeito ao primeiro tópico, é cediço que, nos tributos sujeitos ao lançamento de ofício, a constituição definitiva do crédito tributário ocorre com o trânsito em julgado da decisão administrativa que julga a impugnação ao lançamento. Destarte, após o término do procedimento administrativo e, por conseguinte, da inscrição do crédito tributário em dívida ativa – na eventualidade de não haver adimplemento do montante devido – nenhum outro novo requerimento administrativo terá o condão de sobrestar a exigibilidade do referido crédito, por não se enquadrar no conceito de “reclamações e recursos” constante no inciso III do art. 151 do CTN, os quais restringem-se àqueles formulados no processo tributário administrativo decorrente da impugnação ao lançamento.

Seguindo essa linha de intelecção, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que o “
pedido administrativo de revisão, após a inscrição do crédito em dívida ativa, não se confunde com as reclamações e os recursos que, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário na forma do art. 151, III, do CTN
” (REsp 1341088/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 26/05/2015). Portanto, o simples pedido de revisão “
não suspende a exigibilidade do crédito
” (AgRg no AREsp 7.925/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 28/06/2011, DJe 01/09/2011).

Justamente por isso, tem-se por inaplicável ao caso em apreço o precedente mencionado pela agravante em suas razões recursais, no qual o Tribunal da Cidadania reconhece a pendência de recurso administrativo formulado no procedimento decorrente da interposição de impugnação fiscal e, por isso, extingue a execução fiscal. Como se pode perceber, naquele caso, a inscrição em dívida ativa não poderia ter precedido a análise do recurso, diante da inocorrência de constituição definitiva do crédito tributário.

Situação bastante distinta é a debatida nestes autos, na qual a contribuinte, depois da constituição definitiva do crédito tributário e da sua inscrição em dívida ativa, formulou pedido de revisão. Ou seja, o prévio exaurimento do procedimento administrativo instaurado pelo lançamento tributário afasta a aplicação do precedente colacionado pela recorrente, impedindo que se empreste ao pedido de revisão os mesmos efeitos previstos no art. 151 do CTN para as reclamações e recursos do processo tributário administrativo.

Aliás, consoante bem explicitado pelo eminente Ministro Mauro Cambpell Marques no julgamento do citado REsp 1.341.088/PR, “
imaginar de
forma diferente significaria permitir que o devedor pudesse suspender toda execução fiscal ajuizada contra si mediante mero requerimento,
[...]

fazendo tábula rasa das leis que determinam a garantia do juízo e a propositura de embargos à execução para atingir-se os mesmos efeitos
”.

Da mesma forma, entendo que não merece prosperar a tese de que a recusa dos imóveis oferecidos em garantia se revela abusiva, eis que, como se sabe, a lei de execuções fiscais (lei nº 6.830/80) expressamente autoriza que o Fisco recuse os bens oferecidos em garantia, além de assegurar a penhora em dinheiro em primeiro lugar na ordem dos bens a serem penhorados.

Sobre o tema, a Corte Superior tem reiteradamente decidido que “
em execução fiscal,
o ente exequente pode recusar a nomeação de bem oferecido à penhora quando fundada na inobservância da ordem legal, prevista no art. 11 da lei nº 6.830/1980, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade
” (AgInt no AREsp 1571886/ES, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020).

Logo, com suporte em jurisprudência pacífica do c. STJ, é possível concluir, ao contrário do asseverado pela recorrente, que não se há de cogitar em ofensa ao princípio da menor onerosidade pela simples recusa do bem oferecido em garantia quando inobservada a ordem legal prevista no art. 11 da LEF.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do agravo de instrumento para, no mérito,
neg
ar
-lhe provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada. Por sua vez, reputo
prejudicado
o processamento dos embargos de declaração opostos.

É como voto
.

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EXECUÇÃO FISCAL
.
DECISÃO QUE
ACATOU A RECUSA DO ENTE PÚBLICO AOS BENS INDICADOS À PENHORA E REJEITOU O PEDIDO DE EXTINÇÃO PARCIAL DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO À LANÇAMENTO DE OFÍCIO. CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA COM O TÉRMINO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PEDIDO POSTERIOR DE REVISÃO NÃO SUSPENDE A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO. INAPLICABILIDADE DO INCISO III DO ART. 151 DO CTN. POSSIBILIDADE DE O EXEQUENTE RECUSAR NOMEAÇÃO DE BEM OFERECIDO À PENHORA QUANDO INOBSERVADA A ORDEM DO ART. 11 DA LEI Nº 6.830/80. PRECEDENTES DO STJ.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PREJUDICADO
S
. AGRAVO DE INSTRUMENTO
CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1)
Nos tributos sujeitos ao lançamento de ofício, a constituição definitiva do crédito tributário ocorre com o trânsito em julgado da decisão administrativa que julga a impugnação ao lançamento. Destarte, após o término do procedimento administrativo e, por conseguinte, da inscrição do crédito tributário em dívida ativa – na eventualidade de não haver adimplemento do montante devido – nenhum outro novo requerimento administrativo terá o condão de sobrestar a exigibilidade do referido crédito, por não se enquadrar no conceito de “reclamações e recursos” constante no inciso III do art. 151 do CTN, os quais restringem-se àqueles formulados no processo tributário administrativo decorrente da impugnação ao lançamento.

2)
Seguindo essa linha de intelecção, o c. Superior Tribunal de Justiça possui firme entendimento no sentido de que o pedido administrativo de revisão, após a inscrição do crédito em dívida ativa, não se confunde com as reclamações e os recursos que, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, suspendem a exigibilidade do crédito tributário na forma do art. 151, III, do CTN.

3
)
Da mesma forma, esta c. Câmara Cível entende que não merece prosperar a tese de que a recusa dos imóveis oferecidos em garantia se revela abusiva, haja vista que o Tribunal da Cidadania possui orientação pacífica no sentido de que, tratando-se de execução fiscal, o ente exequente pode recusar a nomeação de bem oferecido à penhora quando fundada na inobservância da ordem legal, prevista no art. 11 da lei nº 6.830/1980, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da menor onerosidade.

4
)
Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo, bem como reputar prejudicados os aclaratórios, nos termos do voto da Relatora.